Tribunal: TJDFT
Processo: 0716850-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716850-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLEISON DA SILVA CAMPOS IMPETRANTE: GUSTAVO DO CARMO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus preventivo impetrado por advogado particular em favor de GLEISON DA SILVA CAMPOS, em que requer a concessão da ordem a fim ser revogado o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção. Não há pedido liminar. Assim, requisitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora